Tribunal: TJMT
Processo: 1018425-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018425-46.2021.8.11.0000
Impetrante: Lucas Otávio Pinheiro de Miranda
Paciente: Ailton Marcos
Impetrado: Juiz da 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Ailton Marcos, apontando como autoridade coatora o juiz da 12a Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 25.11.2020, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela suposta prática do crime de homicídio qualificado que teria ocorrido há 14 anos, em 18.3.2007.
Narra que o magistrado singular acolheu o pleito ministerial em 17.11.2010 e o mandado de prisão preventiva foi expedido em 23.1.2020, porém sustenta que o decreto constritivo carece de idoneidade porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida.
Alega que a custódia cautelar foi decretada porque o paciente “estaria se furtando à aplicação da lei, pois não teria comparecido à Delegacia para prestar esclarecimentos”, contudo, afirma que ele nunca foi intimado para comparecer à Delegacia ou para qualquer outro procedimento judicial, e nem sequer sabia da existência do processo em seu desfavor, relatando que ele esteve vivendo sua vida regularmente e não estava fugindo, além de asseverar que o comprovante de endereço apresentado, ao contrário do alegado pelo juiz de origem, é apto a demonstrar a desnecessidade da medida constritiva.
Aduz que o beneficiário está segregado cautelarmente há 11 meses e não há razão para a manutenção da prisão, alegando a violação ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade e bons antecedentes, sem nenhum processo criminal em seu desfavor, e possui residência fixa.
Ademais, sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, pois não há indícios de autoria delitiva, argumentando que a suspeita recaiu sobre o paciente unicamente pela declaração prestada pelo genitor da vítima, de que teria ouvido boatos de que o autor do crime seria o beneficiário, o qual tinha mudado de residência à época. Assim, assevera que não há qualquer elemento concreto que demonstre o envolvimento do beneficiário com o delito, inexistindo, pois, suporte probatório mínimo para a ação penal.
Com essas considerações, pleiteia a concessão da liminar da ordem para relaxar a prisão ilegal do paciente, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. E, no mérito, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Sobre a insurgência ora trazida, importante ressaltar a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “O trancamento de ação penal, pela via excepcional do habeas corpus, somente é possível quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia (...)”. (SJT, HC n. 239141/SP).
A verificação concreta de eventual falta de justa causa para a ação penal demanda exame mais acurado do caso concreto e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Convém ressaltar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões concernentes à negativa de autoria devem ser debatidas em momento processual oportuno, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Nesse sentido, há entendimento sedimentado nesta Corte: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
Nesse contexto, apesar dos fundamentos apresentados pelo impetrante, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ. Assim, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator